Tribunal: TJMT
Processo: 0015801-30.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
AFRANIO JORGE ARAUJO LEIGUE

Número do Protocolo: 97493/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE MUNÍCIPE NO SOLO EM RAZÃO DE DESNÍVEIS NO PASSEIO PÚBLICO – LESÃO FÍSICA DEMOSNTRADA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE ÀS PESSOAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do estado sob a forma da teoria do risco administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88. Todavia, quando o dano acontece em decorrência de uma omissão do estado é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
2 - Compete ao município, fiscalizar a execução correta da pavimentação do passeio em frente aos imóveis ou terrenos, edificados ou não, localizados em logradouros que tenham ou não meio fio, a fim de mantê-los em bom estado de conservação. Portanto, ainda que terceiro fosse responsável por esses serviços, cumpria ao município-demandado fiscalizar o cumprimento de tais atribuições. Em não o fazendo, omite-se negligentemente e suporta os danos advindos da sua falta de agir diligente.
3 - Valor da indenização, a título de dano moral, foi arbitrado atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

APELANTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
AFRANIO JORGE ARAUJO LEIGUE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes movida por Afranio Jorge Araujo Leigue em face do apelante, onde o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso (data da lesão corporal), pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, e correção monetária desde a data de prolação desta sentença, por meio do IPCA índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Condenou ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I do CPC. (Fls.85/88)
Nas razões de recurso, o apelante alega que a calçada em que a vítima sofreu o alegado acidente sofreu alterações promovidas pelo proprietário do imóvel, que rebaixou a calçada, deixando –a com irregularidades, isto tudo sem autorização do ente público. Logo, que não houve qualquer tipo de ação ou omissão por parte do Município.
Alega, ainda, que o fato ocorrido se deu exclusivamente por culpa de terceiro, não devendo o ente municipal ser responsabilizado, ante a ausência do nexo causal.
Assevera que deve ser analisada a própria conduta da vítima, já que também pode ter contribuído para o acidente.
Por fim, alternativamente, requer a minoração do valor da indenização por danos morais.
Em contrarrazões (fls. 100/119v), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 114/114v-TJ, deixa de emitir parecer por ausência de interesse público.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelado ingressou com a Ação Indenizatória, objetivando a condenação do Município por Danos Morais e Lucros Cessantes, alegando Responsabilidade Objetiva do Poder Público Municipal.
Conta o Requerente que no dia 17.03.2011, ao transitar pela calçada da Rua Coronel Pimenta Bueno, esquina com a Rua Caetano Santana e Rua Professor Vitorino Miranda, na cidade de Cuiabá-MT, sofreu uma queda, vindo a fraturar a diáfise umeral, com desalinhamento entre os fragmentos notadamente no terço médio/inferior do braço direito, isso, devido à irregularidade existente na calçada construída irregularmente sem observância e fiscalização de competência do município.
Aduz que por conta da queda ficou internado por 10 (dez) dias, no Hospital Jardim Cuiabá, bem como, alega que em consequência da fratura no braço motivada pela queda, ficou impossibilitado de exercer sua função de professor por 10 (dez) meses, deixando de receber seu salário mensal no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Os pedidos foram acolhidos em parte e o Município foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.
O Município, em síntese, alega culpa de terceiro, para se eximir da responsabilidade de indenizar.
Ocorre que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa."

Colhe-se da doutrina:

"O dano causado por obra pública gera para a Administração a mesma responsabilidade objetiva estabelecida para os serviços públicos, porque, embora a obra seja um fato administrativo, deriva sempre de um ato administrativo de quem ordena a sua execução (...) Quanto às lesões a terceiros ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua natureza, localização, extensão ou duração prejudicial ao particular, a Administração Pública que a planejou responde objetivamente, sem indagação de culpa de sua parte. Exemplificando: se na abertura de um túnel ou de uma galeria de águas pluviais o só fato da obra causa danos aos particulares, por estes danos responde objetivamente a Administração que ordenou os serviços (...)" (Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28 ed. São Paulo: Malheiros. p. 629)

Nesse sentido ensina o jurista Rui Stoco:
"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. Segundo José Cretella Júnior, 'a omissão configura a culpa in omitendo e a culpa in vigilando. São casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o bonus pater familiae, nem como bonus administrador. Foi negligente. Às vezes imprudente e até imperito. Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à idéia de inação, física ou mental' (Tratado de Direito Administrativo, Forense, Rio, 1ª ed., 1970, p. 210, n. 161)." (STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 5. ed. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1994. p. 319)."

A propósito, Celso Antônio Bandeira de Mello, destaca que quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva (Curso de Direito Administrativo, pág. 524 e seguintes, Ed. Malheiros, 1998).
No mesmo sentido, os ensinamentos de Yussef Cahali:
"A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas; a omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado" (Cahali, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 300).

A jurisprudência é no mesmo sentido, senão, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM CALÇADA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. A
pela o Município contra a sentença que julgou procedente o pedido indenizatório formulado na ação proposta pelo apelada em razão de queda sofrida em calçada com desnível, acarretando fratura no seu pé esquerdo, pessoa idosa, com 88 anos de idade à época. Responsabilidade civil por omissão específica da Administração Pública (art. 37, § 6º, CRFB). Comprovação da conduta omissiva do apelante, consistente na falta de manutenção da calçada lateral a hospital municipal, do dano, traduzido na lesão causada no pé da apelada, e do nexo de causalidade. Excludente de responsabilidade e culpa concorrente da vítima não demonstradas. Dano moral decorrente do sofrimento físico e psíquico causado pela queda em via pública. Quantum indenizatório adequado às peculiaridades do caso concreto. Taxa judiciária devida, nos termos do Enunciado nº 42 do FETJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00148596120158190011, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 02/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

In casu, restou demonstrado, pela prova documental e testemunhal, que a queda do apelado foi, realmente, em decorrência do desnível da calçada, que, sem prova em contrário, se deve à omissão do Poder Pública em propiciar a manutenção necessária.
As fotografias estampadas, aliadas a ficha de internação, prontuário e receituários acostados aos autos (fls.17/43), deixam assentes que os ferimentos foram em razão da queda.
Outrossim, o conjunto probante confirma que a calçada se trata de passeio público situado no Centro da Cidade, com alta circulação de pessoas. Neste caso, a responsabilidade pela pavimentação, manutenção, conservação e limpeza da calçada é exclusiva do Município. Em não o fazendo, incide na modalidade culposa da negligência.
Nesta senda, não procede a alegação do Município de que a responsabilidade pela má condição da calçada é atribuída ao proprietário do imóvel. Isto porque, compete ao Município fiscalizar a execução correta da pavimentação do passeio em frente aos imóveis , edificados ou não, localizados em logradouros que tenham ou não meio fio, de modo a mantê-los em bom estado de conservação, como previsto no art. 28 da Lei Complementar nº 12/1975.
Com efeito, ainda que terceiro fosse responsável por esses serviços, cumpria ao Município-demandado fiscalizar o cumprimento de tais atribuições. Logo, mesmo que a calçada fosse de propriedade de particular, o réu também seria solidariamente responsabilizado no caso de acidente ocorrido por sua má-conservação, porque não teria exercido adequadamente sua função de fiscalizar esse serviço, notadamente por se tratar de uma calçada pela qual circulam muitas pessoas. Assim, o Município deveria constatar a existência de lajotas ou tábuas soltas no passeio, providenciando incontinenti os reparos necessários.
Por conseguinte, não tendo o Município cumprido com seu dever de fiscalização, caracterizando a sua negligência, provocando a queda do autor/apelado.
Desse modo, caracterizada a omissão negligente de parte do Município, tem o dever de indenizar o dano moral suportado.
É de salientar, prudente concluir que o autor pode ter concorrido para a queda, uma vez que os desníveis na calçada são facilmente detectável e suscetível de desvio por parte dos pedestres. Todavia, tal circunstância não elide a responsabilidade do Município em manter as vias de acesso de pedestres em perfeitas condições de manutenção.
Sobre o tema, trago a lume o seguinte escólio doutrinário:
“Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente da responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja participado para a produção do evento.” (Bandeira de Melo, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p. 806).

Por conseguinte, demonstrado o dever municipal de indenizar.
Igualmente restou caracterizado o dano moral, já que, inegavelmente, o autor teve o curso normal de sua vida alterado em função do ocorrido, o que fica assente nos exames médicos realizados, da internação ao qual foi submetido, além de todos os transtornos psíquicos daí advindos, tais como tristeza, indignação, angústia e dor, os quais independem da lesão ou deformidade ser permanente.
A propósito, sob o tema confira o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 475 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO. QUEDA DE PEDESTRE. DECLIVE EM PASSEIO PÚBLICO. FERIMENTOS GRAVES. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO. DANO MORAL. DESNECESSIDADE DE PROVA. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DOS PARÂMETROS DA CÂMARA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. VALOR DO DANO MORAL MENCIONADO NA INICIAL. MONTANTE MERAMENTE ESTIMATIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-OCORRÊNCIA.
(...) A não-realização de obra exigível, como a de conservação de calçada de praça por onde transitam pedestres, de forma a evitar a ocorrência de danos aos particulares, atrai a responsabilidade civil do Município. Provado o fato, o dano e o nexo de causalidade, e não demonstrando a municipalidade a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva ou concorrente da vítima, incide a indenização por dano moral, em virtude dos ferimentos graves sofridos pela queda da autora em buraco existente no passeio público, comprovados pelo conjunto probatório dos autos. O dano moral se dá no íntimo da pessoa humana, no seu psíquico, razão pela qual independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. (...) (Apelação e Reexame Necessário Nº 70005381538, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 10/12/2018). (destaquei)

Assim sendo, presentes os elementos ensejadores do dever de indenizar o autor ante os prejuízos advindos da conduta negligente do Município, encontra-se escorreita a sentença ao concluir pela responsabilidade do ente público.
No que diz respeito ao quantum arbitrado, pondere-se que a verba indenizatória tem por objetivo compensar o dano sofrido, sem, contudo, servir de fonte de enriquecimento sem causa, sob pena de causar novo dano, devendo ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, observando se ainda a capacidade econômica do ofensor.
Diante dos parâmetros acima mencionados, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa às peculiaridades do caso, sendo razoável para compensar a dor sofrida. Isto porque, também deve ser levado em consideração que a lesão física suportada pelo apelado demandou tratamento hospitalar, necessitando de internação.
Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR